Tribunal: TJDFT
Processo: 0747598-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0747598-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: JERONIMO PORCINIO DOS SANTOS D E S P A C H O Faculto à parte agravante justificar a tempestividade e o cabimento do presente recurso, a teor dos arts. 10, e 932, parágrafo único, ambos do CPC, uma vez que a decisão efetivamente recorrida é a de ID no 211632189. Intime-se. Brasília, DF, em 11 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator